Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-67.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000304-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 020.562.371-99 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000304-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
PRELIMINAR REJEITADA
- TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADO DOMICILIAR (
HOME CARE
) -

NECESSIDADE PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO CARACTERIZADA – AVALIAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO -

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

Prescrito o tratamento domiciliar pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico atual do paciente é reconhecidamente grave.

Essa modalidade (
home care
) é mera extensão da internação hospitalar e a substitui. Além disso mostra-se mais vantajosa, pois diminui os riscos de infecção e tem custo significativamente menor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000304-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000304-67.2021.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência “
para determinar que as requeridas, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), AUTORIZE o procedimento de internação domiciliar (home care), nos termos da prescrição médica e guia de internação, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual”
.

A agravante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda pois o contrato foi celebrado com a Central Nacional Unimed – Cooperativa de Trabalho Médico.

Discorre sobre a diferença entre Atendimento Domiciliar (
home care
) e Assistência Domiciliar, e aduz que a situação da agravada exige esta última modalidade.

Efeito suspensivo indeferido (id. 73205461).

Contraminuta no id. 74282465.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000304-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante afirma a sua ilegitimidade passiva
ad causam
sob o argumento de que a autora contratou com a
Central Nacional Unimed – Cooperativa de Trabalho Médico
, sendo esta a responsável por possíveis danos causados a ela.

O fato de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação não pode pesar sobre o consumidor.

Seus serviços são divulgados na mídia como se pertencessem a um único grupo, sem diferenciação de comarca ou Estado. Isso é verificado na prática quando um segurado que contratou com a Unimed em determinado Estado realiza exame em outro e para isso efetua na operadora local o procedimento de autorização da guia para a liberação, sendo um intercâmbio entre as unidades.

Ademais, ela é caracterizada como fornecedora, consoante artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, aplica-se aqui a legislação consumerista, que ampara a parte hipossuficiente nas relações judiciais, no caso, a agravada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENTE - MIGRAÇÃO - NOVA CARÊNCIA - INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO OBSTÉTRICO - COBERTURA JÁ PREVISTA ANTERIORMENTE - INCABÍVEL A RECONTAGEM DE PRAZO - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, considerando que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde
.A operadora de plano de saúde pode impor a recontagem do período de carência em caso de migração, desde que se trate de cobertura não prevista anteriormente, o que não se aplica à internação e ao procedimento obstetrício, para os quais é admitida a portabilidade de carência quando preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 3º da Resolução Normativa nº. 186/2009 da ANS.Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária arbitrada no juízo a quo, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do CPC
). (Ap 109519/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

APELO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEITADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO
- RECUSA DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO – RECUSA ABUSIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico.
A recusa de custeio do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico revela-se abusiva e deve, portanto, ser afastada.(N.U 0027990-69.2014.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

R
ejeito
a preliminar.

No mais, insurge-se contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar que custeie o serviço de internação domiciliar à agravada.

Sustenta que ela necessita de a
ssistência domiciliar, e não de
home care
, que bem sequer tem cobertura contratual e por
consequência não está obrigada a custeá-lo.

Conforme a guia de solicitação, a paciente/agravada está com “
picnodisostose em tratamento de fratura dos ossos da perna
” (id. 72431960 – pág. 12), sendo-lhe indicada a continuidade do atendimento em cada.

Embora a agravante assinale que não tem o dever legal de fornecê-lo, a Corte Superior já pacificou que é ilegítima a negativa em situação de urgência se o plano de saúde dispõe de equipe especializada na área (AREsp nº. 253.329 / RS, publicado em 19/09/2014; AREsp nº. 569151 / SP, publicado em 12/09/2014; REsp nº 1.402.179 / PE, publicado em 11/09/2014; REsp nº. 1.459.549 / PB, publicado em 09/09/2014, todos em decisão monocrática).

A modalidade prescrita pelo médico é a mais adequada pois permite à agravada receber os cuidados fundamentais à sua recuperação. Apresenta-se como uma alternativa para reduzir os custos a serem suportados pela agravante, se comparado com a internação hospitalar, além de haver diminuição do risco de infecção, acentuado em virtude da pandemia da Covid-19.

A tutela antecipada só pode ser concedida quando o julgador, em análise prévia, se convence da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

Nesta lide, o primeiro requisito está
consubstanciado
no fato de que a agravada é beneficiária do plano de saúde da agravante (matrícula 0 865 000112081300 3) e permaneceu 50 dias internada no Hospital Jardim Cuiabá
, além de ser portadora de “
nanismo por picnodisostose”

(id. 72431960 – pág. 14)
.

Já o perigo de dano
está presente na hipótese da demora do atendimento pleiteado, visto que comprometerá o sucesso de todo o tratamento feito até agora.

Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE.
TUTELA

ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. ATENDIMENTO

DOMICILIAR DE USUÁRIO COM GRAVE PATOLOGIA

INCAPACITANTE. MANUTENÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE.

RECURSO

NÃO PROVIDO.

Tutela antecipada. Manutenção do deferimento. Consta dos autos a

necessidade do atendimento domiciliar (home care). O agravado tem

grave patologia com intercorrências. Necessidade de atendimento

especializado
. Recurso não provido.
(TJ SP
AI 20278570220148260000 SP 2027857-02.2014.8.26.0000 Órgão Julgador 10ª Câmara de Direito Privado Publicação 15/05/2014 Relator Carlos Alberto Garbi Julgamento 13 de Maio de 2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE.
COBERTURA.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do
código de defesa do consumidor
, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. Laudo médico (fl. 30) discorrendo sobre a necessidade de tratamento domiciliar, mormente se considerada a imprevisão quanto ao prazo de duração do tratamento e a probabilidade de infecção nos casos de longa internação hospitalar. Ademais, salienta-se que a internação domiciliar é, também, uma forma de diminuir os custos que a operadora teria em caso de internação hospitalar, sendo, portanto, um tratamento mais vantajoso
,
tanto é verdade que a própria requerida, em diversas outras demandas, acaba autorizando a internação domiciliar mesmo sem expressa previsão de cobertura no contrato. AGRAVO PROVIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70058337064, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 05/03/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO
CDC
. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CLÁUSULA QUE NÃO AUTORIZA ATENDIMENTO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE. NULIDADE. COBERTURA DEVIDA.

1. A relação jurídica decorrente de contrato de seguro-saúde submete-se às normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor
– Súmula 469 do STJ.

2. É nula a cláusula do contrato de seguro-saúde que exclui o tratamento home care, nos termos do inc.
IV
do art.
51
do
CDC
.

3.
É vedado ao plano de saúde escolher o procedimento necessário à cura do paciente, mostrando-se injustificada a recusa da operadora, em autorizar o atendimento domiciliar home care, se este é indicado como útil e necessário pelo médico que assiste o beneficiário.
(TJ - DF AP

Nº 20140112012005, Quinta Turma Cível, Relator: Silva Lemos, Julgado em 09/12/2015)

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e provas, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. Ademais, a agravante não sofrerá dano irreparável, e o juiz pode a qualquer tempo reavaliar a situação, com base em novo conjunto probatório.

Posto isso, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que é adequado o
decisum
já que presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021